Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-08.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal grave.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a nulidade da decisão dos jurados, que desclassificaram a conduta do réu do crime de tentativa de homicídio doloso para lesão corporal grave; (ii) revisão da dosimetria da pena.
III – Razões de decidir:
3. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. Subsistindo dúvida quanto ao motivo do crime, incabível a incidência da agravante da torpeza.
5. A confissão extrajudicial, judicial, total, parcial, qualificada, ainda que não utilizada como fundamento pelo magistrado, deve ser reconhecida como atenuante.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.